Tribunal: TCU
Processo: 001.924/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Embargos de declaração em Prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Marco Antônio Amigo contra o Acórdão 8541/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. comunicar ao recorrente a respeito desta deliberação; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.